Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos.
2. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável da hipótese dos autos, porquanto a condenação anterior se refere a crime praticado com violência e grave ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.